Tribunal: TJMT
Processo: 1017604-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017604-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE MAXIMO LEVENTI BAIA - CPF: 861.348.411-53 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ISABEL BAROGOATABOUDO - CPF: 513.514.801-97 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS DESCONTOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO SUPOSTAMENTE INDEVIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos ou falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, CDC), cujo termo inicial é a data do último desconto considerado indevido.

No que concerne ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a Corte Superior estabeleceu que deve ser considerada a data de cada desconto efetivado pelo banco Agravado: “
no tocante ao termo inicial da prescrição, a jurisprudência consolidada neste Sodalício, no sentido de que, em se tratando de ação de repetição do indébito, o termo inicial corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto realizado no benefício previdenciário
" (AREsp n.° 1.398.562/PR , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 18/12/2018).

Firmadas tais premissas, tem-se que o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a prescrição parcial dos descontos efetivados antes
do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 10177066-61.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISABEL BAROGOATABOUDO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efeito Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
n.° 1005868-15.2021.8.11.0004 movida em desfavor do
BANCO CELETEM S/A
, acolheu, em parte, a prejudicial arguida pelo Agravado e reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de 29/06/2016, ou seja, último quinquênio antes do ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a relação jurídica firmada entre as partes é consumerista e, assim sendo, aplicam-se os ditames do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que o termo inicial da prescrição se dá com a ciência do dano e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário.

Sustenta que, caso não seja esse o entendimento, por se tratar de inexistência de relação jurídica, deve se aplicar o prazo decenal previsto no artigo 205 do CC.

Ressalta que nos contratos fraudulentos não ocorre a prescrição, pois o objetivo da norma é evitar constrangimentos cometidos pelas instituições em detrimento dos aposentados.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição parcial.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 104158976).

O banco Agravado foi intimado, no entanto, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 107571488).

Eis a síntese do necessário.

V
O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efeito Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em face da Instituição financeira Agravada, objetivando a declaração de nulidade do débito oriundo do contrato de empréstimo que nunca contratou.

Na exordial, a Agravante alegou que é aposentada e constatou em sua folha de pagamento descontos mensais no valor de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos), referentes ao Contrato de Empréstimo n.° 51-143216/15310, com início em 04/2015.

Ao prolatar o despacho saneador em 02/09/2021, o juiz singular acolheu, em parte, a prejudicial de prescrição e declarou a perda do direito de reclamar a repetição das parcelas vencidas antes de 29/06/2016, ou seja, o último quinquênio antes do ajuizamento da demanda.

Em face desse pronunciamento judicial, a Agravante interpôs o vertente recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

O ponto nodal da controvérsia limita-se no termo inicial da prescrição nas ações que visam a declaração de nulidade de relação jurídica oriunda de empréstimos consignados supostamente nulo, e na qual também buscam a reparação de danos.

De proêmio, convém definir qual é o prazo prescricional da pretensão de reparação dos danos materiais e morais em virtude de desconto indevido em benefício previdenciário proveniente de empréstimo consignado.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos ou falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, CDC), cujo termo inicial é a data do último desconto considerado indevido.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 1728230 MS 2020/0174210-4. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 15/03/2021).

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo quinquenal, o Corte Superior firmou a tese de que deve ser considerada a data de cada desconto efetivado pelo Agravado: “
no tocante ao termo inicial da prescrição, a jurisprudência consolidada neste Sodalício, no sentido de que, em se tratando de ação de repetição do indébito, o termo inicial corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto realizado no benefício previdenciário
" (AREsp n.° 1.398.562/PR , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 18/12/2018).

Na hipótese, conforme extrato de Consulta de Empréstimo Consignado acostado ao ID. (59326862 – ação de origem), os decotes no benefício previdenciário da Agravante se iniciaram em 04/2015. Lado outro, a ação de origem foi distribuída em 29/06/2021.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos levantados pela Agravante afirmando que o termo inicial da prescrição ocorre com a ciência do dano perpetrado pelo banco, tenho que, ao menos em princípio, não soam verossímeis suas alegações, isso porque conforme consignado pelo juiz e reafirmado pelo STJ o termo inicial da contagem da prescrição se dá com o último desconto supostamente indevido, ou seja, os descontos efetivados antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação estão prescritos.

A propósito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ – TERMO INICIAL É DO ÚLTIMO DESCONTO – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – RETORNO DOS AUTOS NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) À propósito, veja-se o seguinte julgado em que a parte expressamente discute a interpretação do art. 206 do CC/02 versus o art. 27 do CDC: “
no tocante ao termo inicial da prescrição, a jurisprudência consolidada neste Sodalício, no sentido de que, em se tratando de ação de repetição do indébito, o termo inicial corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto realizado no benefício previdenciário
". Assim, como se vê acima o eg. STJ pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição, em se tratando de ação de repetição do indébito, corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto realizado no benefício previdenciário. (...) (TJ-CE – AC: 00096845320178060084, Relator: Carlos Alberto Mendes Forte, Data de julgamento: 14/10/2020, 2.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021